Tribunal: TJSP
Processo: 2268346-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Indeferimento de pedido de realização de penhora on-line via sistema Sisbajud – Reforma do r. "decisum" - Ausência de abuso de direito por parte da exequente Necessidade, todavia, de que a constrição recaia apenas sobre valores que eventualmente superem o limite de 40 salários mínimos - Jurisprudência do E. STJ – Recurso provido.